Tribunal: TJDFT
Processo: 0723593-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL OBSERVADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. DANO MATERIAL. EQUIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos, que consistem na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.000,00, bem como no pagamento de reparação pelos danos morais, no importe de R$ 10.000,00. Em suas razões, aduz que a falha na prestação de serviços prestados pela recorrida foi demonstrada, de modo que devem ser procedentes os pedidos iniciais. Argumenta que o extravio da bagagem foi comprovado, não sendo razoável exigir da autora que mantivesse notas fiscais de seus pertences pessoais por tanto tempo. Refere que o dano moral no caso é ‘in re ipsa’, sendo desnecessária a comprovação de lesão aos direitos de personalidade.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52321514). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 51414527).

III. Rejeitada a preliminar de ofensa à dialeticidade, porquanto a recorrente discute adequadamente a causa, bem como se contrapõe aos fundamentos da sentença.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor.

V. Conforme o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 20, bem como diante do que dispõe o Código Civil, nos artigos 734 e 750, o transportador é objetivamente responsável pelos danos causados ao passageiro ou sua bagagem, em virtude do risco de sua atividade, sendo seu ônus exigir declaração do valor da bagagem, a fim de que seja limitado eventual valor indenizatório. Em reforço, a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a perda ou extravio da bagagem gera para o fornecedor do serviço o dever de reparação dos danos eventualmente suportados pelo consumidor.

VI. As provas dos autos demonstram que a bagagem da autora foi extraviada definitivamente, sem que lhe houvesse sido exigida a declaração de valor dos pertences perdidos. Além disso, não seria possível ao consumidor comprovar o conteúdo de uma mala extraviada, uma vez que não é esperado que se produza tal prova antes de cada viagem. No caso, não sendo possível aferir com exatidão o valor do dano, a apuração da extensão do prejuízo material deve se dar de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o, da Lei n. 9.099/95. Portanto, o dano material é incontroverso, devendo ser estimando um valor médio para os pertences existentes na mala. Nestes termos e conforme precedentes desta turma, o dano material no valor de R$ 3.000,00 é adequado e proporcional.

VII. Quanto ao dano moral, entende-se que as frustrações decorrentes do extravio definitivo da bagagem, resultando na perda dos seus pertences que possuem valor pessoal extrapolam os dissabores do cotidiano e impõem a reparação pelo dano moral suportado. Em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa, fixa-se o valor do dano moral em R$ 3.000,00.

VIII. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 3.000,00, à título de danos materiais, acrescida de correção monetária desde o extravio e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 3.000,00, à título de danos morais, atualizada desde a data da fixação e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso. Sem condenação ao pagamento de custas e de honorários, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.